Tribunal: TJPA
Processo: 0000306-89.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000306-89.2016.8.14.0018

APELANTE: JOSE HUDSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR

APELADO: CLEUNICE ROSA DOS ANJOS NUNES, REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000306-89.2016.8.14.0018

APELANTE:
CLEUNICE ROSA DOS ANJOS NUNES

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO GARCIA RIBEIRO - SP474851-A, ANA MARIA GARCIA DA SILVA - PA118383-A, ADRIANO GARCIA CASALE - PA24949-A

APELADO:
JOSE HUDSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR, REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: ELIENE HELENA DE MORAIS - PA15198-B

Advogados do(a) APELADO: SAMARA CARDOSO SA - PA22689-A, MARCOS DA SILVA MARTINS - TO8577-ARELATÓRIO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José Hudson Soares de Araújo Júnior contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor de Cleunice Rosa dos Anjos Nunes, viúva de Carlos Roberto de Brito Nunes, vítima fatal de acidente de trânsito. A autora alegou que seu esposo foi atingido frontalmente pela caminhonete conduzida pelo réu, em pista contrária, resultando no óbito. O apelante, em contestação, atribuiu a culpa a terceiro que teria provocado a perda de controle de seu veículo. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva do réu, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 e pensão mensal de R$ 500,00 até a data em que a vítima completaria 70 anos. Houve rejeição dos embargos de declaração. Na apelação, o réu alegou nulidades e pediu a anulação ou a reforma parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM

DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: verificar se houve nulidade por julgamento extra petita em razão da fixação de pensão mensal sem pedido específico; analisar se o laudo pericial é inconclusivo e, por conseguinte, inapto a fundamentar a responsabilização do réu; examinar a correção da rejeição da denunciação da lide; avaliar a razoabilidade dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de pensão mensal encontra-se expressamente formulado na petição inicial como componente da indenização por danos materiais, afastando a alegação de julgamento extra petita e observando-se, assim, o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

O laudo pericial produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves é claro e conclusivo ao apontar a conduta imprudente do apelante como causa do acidente, afastando a tese de inconclusividade e demonstrando de forma objetiva a dinâmica do sinistro.

A denunciação da lide foi corretamente rejeitada, pois não há relação jurídica pré-existente ou vínculo contratual entre apelante e o denunciado que autorize sua intervenção obrigatória nos termos do art. 125, II, do CPC, devendo eventual direito de regresso ser buscado em ação autônoma.

A fixação de pensão mensal no valor de R$ 500,00 é razoável, pois reflete 1/3 da renda da vítima e foi estabelecida com base na expectativa de vida média, estando em conformidade com o art. 948, II, do CC e a jurisprudência consolidada.

O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 200.000,00, revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável a sua redução para R$ 70.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de pedido específico de indenização por danos materiais, com estimativa de pensão mensal, afasta a alegação de julgamento extra petita.

O laudo pericial é meio probatório válido e suficiente para embasar a responsabilização civil quando for técnico, claro, e submetido ao contraditório.

A denunciação da lide pressupõe relação jurídica material entre denunciante e denunciado, sendo incabível na ausência de vínculo contratual ou regime legal de solidariedade.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as condições do caso concreto, podendo ser reduzido em sede recursal quando exorbitante.

É cabível a fixação de pensão mensal à viúva da vítima de acidente de trânsito com base na presunção de dependência econômica, conforme o art. 948, II, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, II, 464, §1º, e 492; CC, arts. 186, 927, 948, II; CTB, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 752.321/SP; STJ, AgRg no REsp 1.401.717/RS; TJ-MG, Apelação Cível 0087642-89.2016.8.13.0720, j. 07.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1009703-84.2019.8.26.0223, j. 04.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00 h., do
dia
__
de
____
de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOSÉ HUDSON SOARES DE ARAÚJO JÚNIOR contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por CLEUNICE ROSA DOS ANJOS NUNES, viúva de Carlos Roberto de Brito Nunes, falecido em acidente de trânsito.

Narra a autora que o acidente ocorreu no dia 23 de agosto de 2014, por volta das 5h30, na PA-275, entre os municípios de Eldorado dos Carajás e Curionópolis. A demandante, ora apelada, narrou na petição inicial que seu esposo conduzia um veículo no sentido Curionópolis/Eldorado, quando foi fatalmente atingido pela caminhonete conduzida pelo apelante, José Hudson, que trafegava em sentido contrário. Sustentou a responsabilidade civil do recorrente, requerendo a condenação ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 16660062), o réu atribuiu a culpa a Reginaldo Mota Reis Júnior, que teria realizado ultrapassagem indevida, provocando o acionamento do airbag de sua caminhonete e, em consequência, a perda do controle do veículo e a colisão. Argumentou que o laudo pericial foi inconclusivo quanto à dinâmica do acidente, e que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condená-lo ao pagamento de pensão mensal sem pedido específico na inicial.

Após os trâmites regulares, foi proferida sentença de mérito (ID 16660094) que reconheceu a responsabilidade exclusiva do apelante pelo acidente, e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de pensão mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) até a data em que a vítima completaria 70 anos. Também foram fixadas custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. No mesmo ato, julgou improcedente a denunciação da lide e condenou o denunciante ao pagamento das custas e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em favor do denunciado.

Em seguida, a parte ré interpôs embargos de declaração (ID 16660098), os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 16660102).

Inconformado, o réu interpôs apelação em petição de ID 16660107, na qual apresentou, em síntese, as seguintes razões recursais: apontou nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, alegando que não houve pedido expresso de pensão mensal na petição inicial, mas apenas pedido genérico de indenização; sustentou que a sentença violou o princípio da adstrição ao

pedido (art. 492 do CPC); argumentou que o laudo pericial foi inconclusivo, não permitindo afirmar sua responsabilidade pelo acidente; afirmou que o Juízo deu valor probante ao depoimento do litisdenunciado, que é parte no processo e revel, tratando-o como testemunha compromissada; requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento ou, alternativamente, o afastamento da condenação ao pagamento de pensão e a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Apresentadas contrarrazões pela apelada na qual alega, em suma: a regularidade da prestação jurisdicional; a responsabilidade exclusiva do apelante, demonstrada por farta prova nos autos, inclusive por elementos documentais, testemunhais e depoimentos pessoais; que não há nulidade por julgamento
extra petita
, visto que a inicial contém pedido expresso de danos materiais com base no art. 950, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro.

Manifestação do litisdenunciado em petição de ID 16660115. Em suma, aduz a responsabilidade do apelante pelo acidente ocorrido e pugna, assim, pela manutenção da sentença em sua totalidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral referente à indenização por danos morais e materiais.

Da alegação de nulidade do laudo pericial

A parte recorrente sustenta que o laudo técnico produzido durante a instrução processual teria sido inconclusivo e, portanto, incapaz de fundamentar a responsabilização civil que lhe foi imposta na sentença. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

O laudo pericial, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, figura como prova técnica dotada de elevado valor probatório, especialmente em matéria que envolve análise de dinâmica de acidente de trânsito.

Nos termos do art. 464, §1º, do Código de Processo Civil, a prova pericial será indeferida quando apresentadas as seguintes hipóteses:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

In casu
̧ verifico ser essencial a prova pericial, visto que é de extrema relevância para o deslinde do feito, pois nesta será analisada a conduta do causador do acidente e, assim, sua consequente responsabilidade pelo sinistro ocorrido.

No caso dos autos, o laudo apresentado é claro e conclusivo ao afirmar que o acidente foi ocasionado pela conduta imprudente do ora apelante, que perdeu o controle de sua caminhonete após colidir lateralmente com o veículo conduzido por terceiro, vindo a invadir a pista contrária e colidir frontalmente com o carro da vítima.

A fim de melhor demonstração, transcrevo o seguinte trecho do documento: “...
O Veículo 02 (TOYOTA, placa OFU-1728) trafegava na pista de rolamento em sentido Curionópolis com trecho em pista reta com aclive e declive, quando tomou a direção na contramão e atingiu o veículo 03 (VAN, placa JVC-9932) jogando para outro lado da rodovia com a força do impacto e em seguida colidiu com o veículo 02 (CORSA, placa JVK-1584), o qual trafegava atrás da VAN, sendo atingido de forma brusca e violenta produzindo o acidente fatal. Porém a vítima ainda foi levada para o hospital para os primeiros socorros, mais veio a óbito”
.

A perícia identificou a posição dos veículos após o impacto, os danos materiais, a posição dos vestígios na via e o padrão das avarias, dados suficientes para firmar a dinâmica do sinistro e apontar a responsabilidade do recorrente.

Assim, não há que se falar em nulidade ou inconclusividade do laudo, uma vez que sua elaboração observou os parâmetros técnicos exigidos e foi submetida ao contraditório, com possibilidade de impugnação pelas partes, não tendo o apelante, à época, apresentado quesitos suplementares ou requerimento de novo exame.

Do julgamento
extra petita

O apelante alega que a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
ao condená-lo ao pagamento de pensão mensal em favor da autora, sustentando que não houve formulação de pedido específico nesse sentido na petição inicial.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Em análise à peça exordial, constato que a apelada requereu, a título de indenização pelos danos materiais, o montante de R$ 1.344.000,00, sendo pleiteada a pensão no montante de R$ 4.000,00 mensais, segundo as estimativas da autora, ora recorrida.

Assim, consta expressamente na peça exordial o pleito de reparação por danos materiais decorrentes do falecimento do esposo da apelada.

Portanto, não há qualquer afronta ao princípio da congruência ou ao disposto no art. 492 do CPC, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Da denunciação da lide

O apelante também se insurge contra a rejeição do pedido de denunciação da lide formulado em face de Reginaldo Mota Reis Júnior, alegando existir nexo causal entre a conduta deste e o acidente em questão.

No entanto, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau, com acerto, a denunciação da lide não se mostra cabível no presente caso. Conforme dispõe o art. 125, II, do CPC, a denunciação pressupõe a existência de relação jurídica de direito material entre denunciante e denunciado, seja contratual, seja decorrente de responsabilidade objetiva preexistente. No caso dos autos, não há vínculo contratual entre o apelante e o denunciado, tampouco regime de solidariedade legal que justifique sua intervenção obrigatória na lide.

A eventual pretensão de regresso do recorrente contra o terceiro supostamente causador do acidente deve ser deduzida em ação autônoma, após o trânsito em julgado, não cabendo sua antecipação no processo principal.

Logo, o indeferimento da denunciação da lide é a via correta e não implica prejuízo ao apelante, que pode buscar eventual ressarcimento em ação própria, razão pela qual mantenho a decisão de piso.

Acrescento que aceitar a denunciação seria instaurar uma indevida lide paralela, o que não se pode permitir.

Dos danos morais e materiais

Sustenta o recorrente que os valores fixados na sentença a título de indenização por danos morais e materiais seriam excessivos, requerendo, assim, a redução do montante fixado pelo juízo de origem.

A responsabilidade civil decorre da obrigação de reparar os danos causados a outrem por meio de ação ou omissão que viole direito alheio.

O art. 186 do Código Civil assim disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do mesmo diploma legal dispõe da seguinte forma:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, para que ocorra a reparação pelos danos causados, deve ser comprovado a presença dos seguintes requisitos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

O artigo 948, II, do Código Civil, o qual autoriza a fixação de pensão mensal à família da vítima. Vejamos o que dispõe o artigo:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

(...) II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

No que se refere à indenização por danos morais, ao se fixar o
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

No caso em análise, tenho que o montante arbitrado (R$ 200.000,00) mostra-se excessivo, não sendo razoável o valor fixado.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito no tocante ao
quantum
estabelecido, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

No tocante aos danos materiais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de pedido de danos materiais fundado na perda do provedor da família, presume-se o caráter alimentar da indenização e é cabível a fixação de pensão mensal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONDUTOR DO VEÍCULO E DO PROPRIETÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. ATO ILÍCITO . OCORRÊNCIA. CULPA. COMPROVAÇÃO. ARTS . 28 E 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PENSÃO MENSAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA . VIÚVA. NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . - "O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. (STJ, AgRg no AREsp n. 752.321/SP) - A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (arts . 186 e 927 do Código Civil)- Configura-se a responsabilidade civil do condutor que não emprega as cautelas necessárias, e causa o falecimento da vítima motociclista, pois deveria ter o domínio de seu veículo e empregar direção defensiva (arts. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro)- No caso concreto, reconhecida a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o genitor e esposo dos Apelados/Autores, devem os Apelantes/Réus serem condenados ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade -"A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma d e repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE" (STJ, AgRg no REsp 1.401 .717/RS).

(TJ-MG - Apelação Cível: 0087642-89.2016.8 .13.0720 1.0000.24 .202020-4/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais com implementação de pensão vitalícia. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito . Colisão lateral entre caminhão de lixo e bicicleta. Morte de adolescente de 13 anos. Ação ajuizada pela mãe e irmãos da vítima fatal. Sentença de improcedência . Recurso dos autores que merece prosperar parcialmente. Arquivamento do inquérito policial contra o motorista do caminhão de lixo que não impede o ajuizamento de ação civil contra a empresa proprietária do caminhão de lixo e empregadora do condutor. Responsabilidade objetiva (art. 932 . III, do CC). Culpa in eligendo do proprietário do veículo causador do dano. Provas nos autos que indicam culpa exclusiva do condutor do caminhão, que não estava atento as condições de trânsito e não manteve a devida distância lateral do ciclista (arts. 28 e 201 do CTB) . Danos morais in re ipsa configurados. Perda de ente querido em acidente de trânsito. Quantum indenizatório fixado em R$ 150.000,00 para a coautora, mãe da vítima, e R$ 70 .000,00 para cada um dos demais coautores, irmãos da vítima. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Descontado o valor recebido pela genitora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT (Súmula 246 do STJ) . Pensionamento devido aos genitores (pai e mãe) pela morte de filho menor, sem necessidade de comprovação de dependência econômica (Súmula 491 do STF). Termo final da pensão com base na expectativa de vida na época do sinistro. Pensão em favor da mãe, coautora da ação, fixada em 1/3 do salário-mínimo, a partir da data em que a vítima completaria 14 anos de idade até a data em que o menor atingisse 25 anos, e a partir daí a pensão será de 1/6 do salário-mínimo, até que o filho alcançasse 75,8 anos, ou até a morte do beneficiário. Precedentes do STJ e desta Corte . Pensão mensal. Parcelas vencidas da pensão: correção monetária desde a data de cada pagamento mensal (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde cada vencimento (REsp 1.270.983/SP) . Constituição de capital ou caução fidejussória que visa a garantia dos pagamentos futuros da pensão. Inteligência da Súmula 313 do STJ e art. 533, caput, do CC. Denunciação procedente . Aplicação das Súmulas 537 e 632 do STJ. Respeitado os limites contratados de cada cobertura na apólice. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009703-84.2019.8 .26.0223 Guarujá, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 04/03/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024)

Com efeito, a pensão mensal de R$ 500,00 corresponde a 1/3 do rendimento mensal comprovado da vítima e foi estabelecida considerando a expectativa de vida média do brasileiro, sendo, no presente caso, considerada a data de que o cônjuge da recorrida completaria 70 anos de idade.

Dessa forma, entendo pela manutenção dos valores fixados pelo juízo primevo.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para minorar o montante relativo aos danos morais de R$ 200.000,00 para 70.000,00 (setenta mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025